Tribunal: TJBA
Processo: 8011173-72.2023.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8011173-72.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: YAGO VITOR MATIOLI VEIGA Advogado(s): SHIRLEI MENEZES SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO À QUEIMA-ROUPA EM VIA PÚBLICA. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO EM JUÍZO PELA TESTEMUNHA OCULAR. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE NEGATIVA DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Yago Vitor Matioli Veiga contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em razão de sua suposta participação no homicídio qualificado de Ramon Gonçalves Alves, morto por disparos de arma de fogo em via pública, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta na denúncia que: "Consta dos autos de inquérito em anexo, que o DENUNCIADO, em comunhão de desígnios com outras 3(três) ou 4(quatro) pessoas, ainda não identificadas, movidos pelo animus necandi, na noite do dia 30 de setembro de 2023, por volta das 20:00 horas, em via pública, na Rua Miravalda de Jesus Siquara, ao lado da Loja de Bicicleta Prossiga Bike, esquina com a Loja da Locar, bairro Vila Vargas, nesta Cidade, utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos em desfavor da vítima RAMON GONCALVES ALVES, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necrópsia nº 2023 08 PM 002775-01 (ID419208727), as quais lhe causaram a morte. Apurou-se que no dia da ação criminosa a VITIMA se encontra va parado à bordo de sua motocicleta, em via pública, em frente a sua resi dência e na companhia de sua companheira PALOMA DUTRA CANGUSSU, sua companheira, pois haviam acabado de chegar no local. Apurou-se também que neste momento, após PALOMA descer da motocicleta, a mesma abriu e portão e subiu as escadas, momento em que 04 ou 05 pessoas, as quais que se encontravam em um veículo de cor branca, to dos encapuzados, desceram e realizaram diversos disparos em direção a VÍTIMA, a qual tentou se evadir, porém foi alvejado e não teve êxito, vindo a fale cer. Consta ainda que o DENUNCIADO, um dos executores do crime, se dirigiu até o portão com uma arma em punho, em direção de PALOMA, entretanto esta conseguiu fechá-lo e se proteger no interior da residência. Consta também que, no momento da execução do intento criminoso, o DENUNCIADO, que se encontrava vestido com um “blusão vermelho” e capuz, também foi alvejado, ficando no local e depois levado para o hospital, onde recebeu o tratamento médico necessário. Por fim, após a consumação do intento criminoso, os demais executores não identificados se evadiram do local. Consta que a VÍTIMA foi surpreendida pelo DENUNCIADO e demais Executores quando estava em via pública e prestes a ingressar em sua residência com sua companheira, sendo que tal fato dificultou sua defesa.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do réu ao Tribunal do Júri; ii) analisar a possibilidade de absolvição sumária por ausência de prova da autoria; (iii) verificar se é cabível o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige, conforme o art. 413 do CPP, o convencimento do juízo sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza ou prova conclusiva, mas elementos mínimos que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri. 4. A materialidade do crime está robustamente comprovada pelo laudo de exame de necrópsia que atesta o óbito por múltiplos disparos de arma de fogo, bem como pelo laudo de local de crime, laudo físico-descritivo de munição e auto de exibição e apreensão que evidenciam a dinâmica violenta do crime, a presença de projéteis e a utilização de capuzes pelos executores. 5. Os indícios de autoria decorrem de diversos elementos: o réu foi encontrado baleado nas imediações do local do crime, trajando as mesmas roupas descritas por testemunhas e com uma balaclava ao lado de seu corpo; a testemunha ocular, companheira da vítima, embora inicialmente hesitante, confirmou em juízo que reconheceu o réu como um dos autores do crime com base nas vestimentas, sendo tal reconhecimento confirmado pelo agente policial Derivaldo Evangelista, que relatou que a testemunha indicou o réu como um dos atiradores ainda na delegacia, logo após os fatos. 6. Os depoimentos da testemunha ocular e do policial, colhidos sob o crivo do contraditório, corroboram a versão acusatória e indicam de forma suficiente a presença de indícios de autoria, bastando para o juízo de admissibilidade da acusação exigido nesta fase processual. 7. A alegação de reconhecimento genérico é afastada diante da convergência entre os elementos materiais, o contexto da prisão do réu e os relatos testemunhais, revelando um nexo coerente entre a conduta descrita e a atuação do recorrente. 8. Não se vislumbra qualquer hipótese de absolvição sumária com base no art. 415 do CPP, especialmente por negativa de autoria, porquanto ausente prova inequívoca nesse sentido. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam a plausibilidade da versão acusatória. 9. Quanto à manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), os elementos dos autos, como a abordagem repentina, o número de executores, o uso de capuzes e a ausência de qualquer chance de reação da vítima, demonstram a existência de substrato probatório mínimo que impede o seu afastamento liminar. 10. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, as qualificadoras apenas podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 11. Na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, diante de dúvida razoável sobre a autoria ou a presença de qualificadoras, deve-se permitir que o julgamento seja realizado pelo Conselho de Sentença, e não pelo juiz togado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à autoria do delito.” “O reconhecimento realizado por testemunha ocular, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.” “A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando for manifestamente improcedente, devendo sua análise aprofundada ser reservada ao Conselho de Sentença.” “Na fase do art. 413 do CPP, vigora o princípio do in dubio pro societate, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em favor da submissão do caso ao julgamento popular.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414, 415, II; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.266.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8011173-72.2023.8.05.0256, em que figura como recorrente, YAGO VITOR MATIOLI VEIGA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 7.5